Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715730-45.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DANIEL COSTA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DANIEL COSTA BRITO, extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV do Código de Processo Civil - CPC (ID 57890399). Em suas razões (ID 57890401), o apelante sustenta que: 1) a decisão do juízo está pautada em excesso de formalismo, uma vez que eventuais irregularidades presentes no caso podem ser supridas pela parte durante o trâmite processual; 2) a extinção do processo sem julgamento de mérito viola o princípio da celeridade e economia processuais; 3) não é hipótese de abandono processual; 4) não há razões para extinção do feito prematuramente. Requer, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento. Preparo recolhido (ID 57890402/03). Sem contrarrazões. O apelante requerer a desistência do recuso, em razão da perda do objeto recursal, uma vez que houve quitação do contrato (ID 58083819). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator